Tribunal: TJPA
Processo: 0061432-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061432-38.2014.8.14.0301

APELANTE: DIANA DO SOCORRO COSTA DE QUADROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITORA QUE PLEITEIA PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DO FILHO POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. REFORMA DO JULGADO.

Analisando os autos, entendo que a sentença merece reforma, haja vista que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência de dependência econômica, apta a gerar o direito da recorrente em receber a pensão por morte como beneficiária de seu filho.

Recursos conhecidos, e providos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
DIANA DO SOCORRO COSTA DE QUADROS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte ajuizada por Diana do Socorro, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, tendo a autora deixado de comprovar a existência de dependência econômica com o ex-segurado á época do falecimento, não há como o pleito ser acolhido.

DISPOSITIVO.

Posto isto, com fundamento no art.487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.”

Inconformada a autora Diana do Socorro interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5967227), aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que é dona de casa e não possui nenhuma fonte de renda própria e vivia às expensas do seu falecido filho e do seu companheiro. Relata, ainda, que juntou declaração de imposto de renda como isento; Declaração do IPAMB na qual consta como dependente do ex-segurado; declaração de inexistência de benefício do INSS e cópia da CTPS sem contrato ativo.

Diante disso, requereu o provimento do recurso e reforma total da sentença para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento do benefício de pensão por morte.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 7617321 - Pág. 20 a 24), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

O Ministério Público também interpôs
recurso de apelação por dever de oficio
(ID Num. 7617322 - Pág. 2 a 9), arguindo a necessidade de reforma do julgado, vez que a autora/apelante faz jus ao benefício, tendo em vista que comprovou não ter renda própria.

Destaca ainda que a dependência econômica não precisa ser total, podendo ser parcial e que o fato da apelante viver em união estável não afasta o direito à percepção do benefício.

Assim, pugnou pela reforma total da sentença.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuição dos autos, em virtude de minha prevenção nos autos, conforme ID Num. 7720908.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 7921487).

Nessa condição, a 7ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marque de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos. (ID Num. 8663685).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se é devido ou não o recebimento de pensão por morte pela recorrente, em virtude do óbito de seu filho, ex-segurado.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, os pais encontram-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é comprovada.

No caso em exame, verifica-se que a autora, ora apelante juntou diversos documentos dentre os quais destaca-se: declaração do IPAMB como dependente de seu filho, conforme ID Num. 7617312 - Pág. 8. Registre-se, ademais, que o IGEPREV não desconstituiu os documentos trazidos aos autos, nem demonstrou que o ex-segurado possuía outros dependentes.

Noutro giro, há que se pontuar que consta documento informando que o ex-segurado possuía o estado civil de solteiro (ID Num. 7617311 - Pág. 13), o que conduz ao entendimento de que, de fato, este não possuía outros dependentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls.07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls.11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal. 3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134. (...) 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20§4º do CPC/73. 7. À unanimidade. (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IPAMB. GENITOR QUE PLEITEIA PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DO FILHO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL AO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. ARTIGO 20, § 4º DA LEI Nº 8.742/93. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão a genitor, por morte do filho, servidor público municipal. 2- A relação de dependência econômica dos pais, no caso de pensão por morte de segurado deve ser comprovada, nos termos dos artigos 7º e 8º Lei nº 8466/2005, que reestruturou o Regime próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Belém. 3- No presente caso, encontra-se presente nos autos a prova da dependência econômica do pai em relação ao filho falecido. 4- Conforme previsto no artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 8.742/93, o recebimento do benefício de amparo social ao idoso não pode ser cumulado com qualquer outro benefício previdenciário. (...) 10- Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Reexame Necessário sentença modificada, nos termos da fundamentação. (2018.03365019-83, 194.505, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-22)

Nessas condições, restando suficientemente demonstrada a dependência econômica entre a autora e o ex-segurado, não havendo que se falar em atuação do poder judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial que entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Da análise dos autos verifica-se que a apelante juntou documentos que comprovam que esta não possui nenhuma fonte de renda própria e que dependia, ainda que parcialmente, da ajuda do filho para a sua subsistência, na medida em que consta como dependente junto ao IPAMB, sustenta uma filha de 15 anos (irmã do ex-segurado) e seu companheiro aufere renda de apenas um salário mínimo.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DOS APELOS, E DOU-LHES PROVIMENTO, reformando a sentença para fins de conceder a pensão por morte a autora,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023